Tribunal: TJES
Processo: 5000412-29.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-29.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAIZA MIRANDA ALMEIDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO/VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Taiza Miranda Almeida, em face da r. decisão proferida nos autos do processo de n. 5002597-73.2022.8.08.006.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo de origem já foi devidamente sentenciado.

Dessa forma, o presente recurso fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela.

É o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA CONCEDENDO O PLEITO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (20563000). III. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0709177-50.2020.8.07.0009) julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial, inclusive com a determinação para que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito para a retirada da restrição do nome da parte autora pela dívida indicada nos autos, o que era o objetivo da parte quando impetrou o mandado de segurança. Assim, o recurso fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, ainda que interposto recurso nos autos principais. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício e acolhida. Mérito prejudicado. IV. Agravo Interno PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1308759, 07012502620208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, evidenciada a perda do objeto recursal, resta prejudicada a análise do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso pela perda do objeto, nos termos dos arts. 932, III c/c 485, IV do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Sem custas e honorários. Nada mais havendo, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Doutor
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento em razão da perda do objeto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)